Tribunal: TJPA
Processo: 0805532-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805532-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: IVAN CAMPOS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE

GRAU DE CERTEZA DEFINITIVO, DEVENDO SER ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. No julgamento do
EREsp n. 1.544.057, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o
laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva
.

2.
A ausência de
laudo
definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por
laudo

provisório
de
constatação
quando ele permita grau de certeza idêntico ao do
laudo
definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
, o que não ocorreu no caso em comento.

3. Julgamento que gera a absolvição por ausência de materialidade do crime e não anulação da sentença.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0805532-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0817258-34.2022.8.14.0040

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: IVAN CAMPOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei nº. 11.343/06

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
IVAN CAMPOS DA SILVA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

De acordo com a impetração,
o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Alega ilegalidade na sentença, pois o édito condenatório baseou-se exclusivamente no laudo de constatação provisório de drogas confeccionado por policiais civis, que constataram apenas a similitude droga apreendia pela cor e pelo odor.

Por este motivo, pugna pela
soltura do paciente, em sede de decisão liminar, até a análise final do mérito deste habeas corpus, considerando seu caráter urgente
e no mérito a confirmação da liminar para conceder a liberdade ao paciente.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário atendeu a solicitação na data de 17/04/2023, conforme documento de Id 13667406.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório em que se requer a concessão da ordem em virtude de inexistência do laudo toxicológico definitivo.

Neste sentido,
no julgamento dos EREsp n. 1.544.057, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o
laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva.

Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de
laudo
definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por
laudo

provisório
de
constatação
" quando ele permita grau de certeza idêntico ao do
laudo
definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes "(EREsp n. 1.544.057, relator Ministro Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016).

No caso em tela, o
laudo
de
constatação

provisório
foi elaborado e assinado por dois investigadores designados como peritos
ad hoc
, portanto não oficiais, que não se utilizaram de procedimentos idênticos aos feitos pelos peritos oficiais, tão pouco permitem grau de certeza idêntico ao laudo definitivo.

Nessa ordem de ideias, a
materialidade delitiva
não restou suficientemente atestada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo Toxicológico Definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial.

Nesta linha de cognição, colaciono jurisprudência do
C. STJ
, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê “(...) pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
”
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg no REsp 1710211/PR
, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. 2. Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório. 3. (...).
(STJ -
AgRg no AREsp 1469051/TO
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 27/06/2019).
Grifei.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE: FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO.

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo. (...). Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018. MINISTRO JORGE MUSSI Relator.
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018).
Grifei.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 596.369 - ES (2014/0268273-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE: ALEXANDER DE SOUZA TÁVORA FILHO (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO. (...).

In casu, foi juntado laudo de constatação provisório às fls. 45, assinado apenas pelo delegado e pelo escrivão, tendo havido designação de peritos “ad hoc”, qualificados como policiais civis, que sequer assinaram o laudo de constatação. Não houve juntada posterior ou referência, pelas instâncias ordinárias, de outro documento que comprovasse a materialidade. Sendo, pois, imprescindível o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, todavia, sua comprovação com base no laudo preliminar de constatação desde que assinado por perito oficial, cuja hipótese o caso em questão não se enquadra, forçosa é a absolvição do acusado Alexander de Souza Tavora Filho, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardoso Silva. Prejudicados os demais pedidos de redução da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial absolvendo o recorrente Alexander de Souza Tavora Filho da imputação pelo tráfico de entorpecentes, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardos Silva. Comunique-se, com urgência, o Tribunal de origem e o Juízo das Execuções, encaminhando-se-lhes cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de junho de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator.
(STJ - AREsp: 596369 ES 2014/0268273-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 26/06/2017).
Grifei.

Ainda, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção do STJ além de apreciar se a realização de exame toxicológico definitivo seria imprescindível para a verificação da materialidade do delito nos crimes de tráfico de entorpecentes em que ocorre a apreensão da droga, trouxe também como discussão secundária, mas não menos importante, se a ausência do referido laudo acarretaria a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP), ou a nulidade da sentença proferida sem a juntada do mesmo, o que geraria a reabertura do prazo para a sua juntada ou mesmo a sua realização.

Isto porque, em seu voto, o relator do julgado EREsp n. 1.544.057/RJ, acima informado, apresentou uma distinção entre o laudo provisório e o laudo definitivo. Vejamos trecho desse julgado:
“Vê-se, de antemão, duas diferenças entre o laudo provisório (de constatação da natureza e quantidade da droga) e o laudo definitivo: (1) enquanto o primeiro pode ser efetuado por pessoa idônea, o segundo somente pode ser assinado por perito oficial; e (2) o laudo preliminar somente se presta a caracterizar a materialidade do delito necessária para a prisão em flagrante (art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006), do que se deduz que o laudo definitivo conteria os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença”.

O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca asseverou que, "a depender do grau de complexidade e de nocividade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização do exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo", com a afirmação, logo na sequência, de que "o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova".

Foi com base nesse entendimento que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença.

Não se deve esquecer que existe remotamente a possibilidade de se manter a sentença condenatória quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, mas desde que dotado de certeza idêntica à do definitivo, que seja certificado por perito oficial e que traga certo grau de certeza, a ponto de atestar a substância como entorpecente, em conformidade com a Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Com essa premissa, é aferível depreendermos que nem mesmo em situação excepcional a prova testemunhal ou a confissão do acusado, ensejariam elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

Assim foi a decisão recente de nossa Corte Cidadã acerca do tema exposto neste julgado corroborando com as teses acima levantadas:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.
No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença.
(...)
Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

(...) Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade. Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.
(STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, pois não há como aferir a materialidade do crime, ante a ausência do laudo toxicológico definitivo, devendo o réu ser absolvido do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 referente ao processo 0817258-34.2022.8.14.0040.
Servirá a presente decisão como Alvará de Soltura
a ser expedido em favor do paciente se por al não estiver preso.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 19/05/2023